Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703039-68.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONATAS MENDES DE FRANCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a necessidade de manifestação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, retornem-se os autos àquele Órgão. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora